Tribunal: TJPA
Processo: 0815186-16.2021.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815186-16.2021.8.14.0006

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: ANASTACIO CHAGAS DE MOURA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DA VIA ORIGINAL DO CONTRATO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação de busca e apreensão, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, ante a ausência da via original do contrato. A sentença também revogou a liminar anteriormente deferida e condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. O apelante pleiteia a exclusão ou redução dos honorários, sob o argumento de ausência de triangularização processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em contexto de extinção do processo sem resolução de mérito e sem citação válida, diante da alegada ausência de formação da relação processual e de resistência formal do réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A oposição do réu à pretensão autoral configura lide resistida suficiente para justificar a condenação em honorários advocatícios, ainda que não tenha havido citação formal ou cumprimento da liminar de busca e apreensão.

4.

A interposição de agravo de instrumento pelo réu, impugnando a decisão liminar e questionando a ausência da via original do contrato, evidencia resistência expressa e efetiva ao pedido inicial.

5.

O acolhimento da tese jurídica sustentada pelo réu no agravo, que motivou a extinção da ação pelo juízo monocrático, demonstra a existência de controvérsia jurídica relevante.

6.

O percentual de 10% fixado a título de honorários advocatícios corresponde ao mínimo legal e é compatível com os parâmetros do art. 85, § 2º, do CPC, não havendo fundamento para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, VI; 85, §§ 2º e 10; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 3º.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
em face de sentença proferida nos autos da
ação de busca e apreensão
, ajuizada contra
ANASTÁCIO CHAGAS DE MOURA
, que julgou extinto o feito com fulcro no art. 485, VI, do CPC, sob o fundamento de ausência da via original do contrato, fixando honorários advocatícios em favor do requerido no percentual de 10% sobre o valor da causa. A sentença foi proferida nos seguintes termos:

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, diante da ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Revogo a decisão liminar deferida nos autos
.

Tendo em vista que o veículo não foi apreendido, desnecessária a determinação de sua devolução.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios ao patrono da parte contrária que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Fica a parte requerente advertida de que em caso de não pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para cobrança extrajudicial e inscrição em dívida ativa, conforme disposto no artigo 46, caput, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

Em suas razões, o apelante sustenta, em síntese: (i) que a sentença deve ser reformada, pois a extinção do processo não poderia ter ensejado condenação em honorários advocatícios ante a ausência de citação válida e de formação da relação processual, conforme previsão expressa do art. 3º, § 3º, do Decreto-Lei 911/69, que condiciona a apresentação de resposta à prévia execução da liminar de busca e apreensão; (ii) que houve apresentação de contestação extemporânea pelo recorrido, a qual sequer foi apreciada, não caracterizando triangularização processual; (iii) que a fixação de honorários violou o princípio da causalidade, pois o ajuizamento da ação decorreu da inadimplência do devedor; (iv) que, subsidiariamente, deve haver redução do percentual arbitrado a título de verba honorária, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, tendo em vista a baixa complexidade da causa.

Por fim, pugna pelo total provimento do recurso, a fim de que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários, ou ao menos minorado o percentual fixado.

Contrarrazões apresentadas.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 26 de setembro de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A controvérsia trazida à apreciação deste órgão fracionário está restrita à legalidade da condenação do autor/apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais, no contexto de extinção do feito sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC), por ausência de apresentação da via original do contrato em sede de ação de busca e apreensão, cumulada com a discussão sobre a suposta ausência de triangularização processual.

Em suas razões, o apelante sustenta que a ausência de citação válida e a não execução da liminar tornariam indevida a condenação ao pagamento da verba honorária, pois não teria havido formação do contraditório nem oposição do réu no processo de origem.

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

Conforme se extrai dos autos, embora de fato não tenha havido o cumprimento da liminar de busca e apreensão nem a citação do requerido, houve inequívoca configuração de lide resistida, pois o réu, ora apelado, interpôs agravo de instrumento se opondo a concessão da medida liminar, e atacando a ausência da via original do contrato — tese que, inclusive, foi acolhida pelo juízo monocrático ao extinguir o feito nos termos do art. 485, VI, do CPC.

É precisamente esse comportamento que revela a resistência à pretensão autoral, suficiente para justificar a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios, nos moldes do art. 85 do Código de Processo Civil.

É certo que ainda que a citação não tenha sido efetivada, pode haver condenação em honorários advocatícios se a parte requerida se opõe validamente ao pedido, caracterizando a lide. A atuação do réu nos autos do agravo, que resultou inclusive no acolhimento de sua tese jurídica pelo juízo de origem, não pode ser ignorada como fator decisivo para a extinção da demanda principal, configurando, pois, relação jurídica resistida, ainda que de forma indireta.

Quanto ao percentual de 10% fixado a título de verba honorária, não se mostra exorbitante ou desarrazoado, tendo sido fixada no patamar mínimo legal.

Assim sendo, não há qualquer ilegalidade ou excesso a ser corrigido, seja pela exclusão ou pela redução dos honorários fixados.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se íntegra, a sentença de primeiro grau.

É voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/10/2025